Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724472-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA WESDNA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede de Execução de Título Extrajudicial, pela qual deferida a suspensão do processo até 12/12/2024 (seis meses). Esta a decisão agravada: “Vê-se no id. 199753011 que as partes entabularam acordo quanto ao débito exequendo, que expressamente não implica novação, postulando pela suspensão do processo para pagamento de 20 (vinte) parcelas. Ora, não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Feitos esses registos, defiro a suspensão do processo até 12/12/2024 (seis meses, contados desta data). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor após 6 meses de suspensão, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação, ocasião em que o feito será extinto pela falta de interesse de agir. Intimem-se.” - ID 199996728, autos de origem n. 0751484-38.2023.8.07.0001 Nas razões do agravo de instrumento, a Associação agravante narra: “Trata-se, na origem, de demanda de Execução de Título Extrajudicial onde a Agravada foi demandada para efetuar o pagamento dos títulos emitidos em favor da Agravante. Após o fluxo processual que se arrastava desde o ano de 2023, as partes finalmente entabularam acordo extrajudicial para melhor resolução consensual da lide, conforme documento juntado sob o ID. 199753011 na origem. No dito acordo, as partes ajustaram o parcelamento do saldo remanescente da Execução. No mesmo ato, em atenção a segurança jurídica, cooperação e economia processual e ao exposto no art. 922 do Código de Processo Civil, as partes ajustaram que o feito ficaria suspenso até a quitação. [...] Em seguida, o Juízo proferiu a Decisão registrada sob o ID. 199996728 recebendo as avenças firmadas entre as partes, mas condicionando a suspensão ao prazo que bem entendia como justo (...)” - ID 60323705, p. 4. Questiona: “Como pode o Juízo afirmar que extinguirá o feito ao final dos 6 (seis) meses de suspensão concedidos quando, em verdade, a Agravada terá 20 (vinte) meses para efetuar o pagamento?” - ID 60323705, p. 5. Sustenta, em síntese, que “Tal posicionamento afronta diretamente o previsto pelo art. 922, Parágrafo Único que muito bem indica que o processo poderá ficar suspenso pelo tempo definido entre as partes, sem qualquer limitação expressa (...)” - ID 60323705, p. 5. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “O fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados e, em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e pela própria leitura do art. 922, Parágrafo Único do Código de Processo Civil que preceitua que não há limitação para a suspensão processual convencionada entre as partes. O periculum in mora é evidente e incontestável, eis que a própria decisão Agravada consignou que o prazo em que o Juízo afirmou de maneira mais do que clara que extinguirá o feito em 12/12/2024 sob o fundamento da falta de interesse de agir. Por fim, a reversibilidade da medida também é visível e inquestionável, visto que mesma não afetará a Agravada, mas sim garantirá o que foi pactuado entre as partes.” - ID 60323705, p. 7. E requer: “A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR SUSPENSIVA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo assinalado pelo Juízo, defira a suspensão dos efeitos da Decisão Agravada e, por consequência, que seja determinada a suspensão do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir a suspensão do feito nos moldes entabulados consensualmente entre as partes por meio do acordo extrajudicial levado ao Juízo originário.” - ID 60323705, p. 8. Preparo regular (IDs 60323707 e 60323708). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Como se viu, pela decisão agravada, deferida a suspensão do curso do feito originário até 22/9/2024 (prazo de seis meses). Todavia, pelo Acordo Extrajudicial para Quitação de Dívida firmado em 11/6/2024 (ID 199753011, autos de origem), firmado que: “6. Após protocolado o presente termo, as partes pactuam que os autos deverão ficar SUSPENSOS até o cumprimento integral do débito, nos moldes previstos pelo art. 922 do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do processo deve durar até o cumprimento integral do acordo de quitação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, conforme cláusula 06 do referido instrumento. Com razão. O art. 922 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo exequente, o processo ficará suspenso: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". Não há que se falar em suspensão do processo pelo limite de seis meses se há previsão específica no Código de Processo Civil contemplando a suspensão do feito enquanto perdurar o cumprimento do acordo. Este é o posicionamento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO DO ART. 313, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurgem-se os executados, ora agravantes, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e os condenou ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ainda, manteve a suspensão da execução até 16/07/2023, ou seja, 6 meses contados a partir do vencimento da primeira prestação. Na origem, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, na qual as partes realizaram acordo extrajudicial, dando azo à suspensão da execução até o seu cumprimento integral, o que somente viria a ocorrer em 16/08/2032, uma vez que o acordo possui vigência de 115 meses. No entanto, o magistrado proferiu decisão suspendendo a execução até o dia 16/07/2023. Alegando erro material, os executados opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que os agravantes pretendiam o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível na estreita sede dos embargos. Diante desse contexto, as partes executadas apresentaram um pedido de reconsideração insistindo na tese do erro material, ocasião em que o d. juízo a quo recebeu a peça como novos embargos e aplicou a aludida multa de 2% sobre o valor da causa. 2. O juízo decidiu rejeitar os embargos de declaração e aplicar a multa de 2% do valor da causa, pois entendeu que as partes embargantes reiteraram os fundamentos de outros embargos opostos anteriormente, o que, no seu entender, traduziu manifesto propósito protelatório. 3. O art. 922, do CPC aduz que, na hipótese de convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Percebe-se, pela leitura do dispositivo, que não há nenhuma ressalva feita no que diz respeito ao prazo de suspensão. Limitar o prazo de suspensão da execução por 6 meses colocaria em xeque não só a previsão do art. 922, do CPC, mas também todas as tentativas do legislador no sentido de buscar a solução consensual dos conflitos, de modo a privilegiar a vontade das partes. 4. Diferentemente do que decidiu o d. juízo a quo, não vislumbro natureza protelatória no pedido de reconsideração da decisão que manteve o prazo de 6 meses de suspensão da execução. Penso que o real objetivo das partes executadas era tão somente esclarecer por qual razão o juiz decidiu limitar a suspensão da execução em até 6 meses, apesar de o exequente ter concedido 115 meses para pagamento do débito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, bem como manter a suspensão da execução até que haja o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes (Acórdão 1732550, 07040384220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. LIMITAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO AO PRAZO DE SEIS MESES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE TAL LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. Deve ser reformada a decisão interlocutória em que, após celebrado acordo de parcelamento do débito, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, limita a suspensão do Feito Executivo ao período de seis meses, haja vista que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo Credor para que o Devedor cumpra a obrigação. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1341780, 07030794220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E em razão da regra especial prevista no referido art. 922, inaplicável o art. 313, II, §4o do CPC[1] ao processo de execução. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 6 MESES ESTABELECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 922 do CPC, acordando as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação. 2. Não cabe ao magistrado, com fundamento no art. 313, caput, II, e § 4o, CPC, estabelecer prazo máximo de 6 meses para a suspensão do feito, porque, por ser especial em relação a dito dispositivo, aplica-se à hipótese o art. 922 do CPC, o qual, em evidente silêncio eloquente, não estabeleceu qualquer restrição temporal à convenção firmada pelas partes no bojo da ação de execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1826628, 07338668320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. ACORDO DE PAGAMENTO. LIMITE TEMPORAL. ART. 313, II, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL. ART. 922 DO CPC. ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo. 2. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que, tendo as partes realizado acordo, é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento. 3. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1794591, 07412024120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] Art. 313. Suspende-se o processo: II - pela convenção das partes § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.